Tribunal: TJSP
Processo: 1501183-34.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Preliminar de nulidade – Prova ilícita – Invasão de domicílio – Ilegalidade não verificada – Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas – Crime permanente – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso

Ementa:
Preliminar de nulidade – Prova ilícita – Invasão de domicílio – Ilegalidade não verificada – Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas – Crime permanente – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição - Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de lesividade – Crime de perigo abstrato - Arma desmuniciada – Irrelevância – Laudo pericial que atestou a aptidão da arma em realizar disparos -Recurso não provido.

Regime prisional – Fixação de regime menos rigoroso – Inviabilidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas – Inicial fechado adequado à gravidade concreta – Recurso não provido.

Pena restritiva de direitos – Concessão – Inadmissibilidade – Requisitos do artigo 44 do Código Penal não preenchidos – Recurso não provido.